Tribunal: TJBA
Processo: 8011819-71.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011819-71.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOSE AILTON BISPO FERREIRA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §2°, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE CONVÊNIO ESPECÍFICO ENTRE A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONVÊNIO 002/2022 CELEBRADO COM O DETRAN/BA. ABRANGÊNCIA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO CONVENCIONAL MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DEVER DE PRISÃO. ART. 301 DO CPP E ART. 144, V, DA CF/88. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSTITUI CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E REGISTRO AUDIOVISUAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. SÚMULA 709 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de José Ailton Bispo Ferreira Junior quanto ao crime previsto no art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, sob o fundamento de ausência de justa causa, em razão da não lavratura de auto de infração e da suposta incompetência da Polícia Militar para fiscalizar o trânsito municipal sem convênio específico, mantendo apenas a imputação do art. 309 do CTB e declinando a competência para o Juizado Especial Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de lavratura de auto de infração de trânsito configura falta de justa causa para a ação penal pelo crime do art. 306 do CTB; (ii) estabelecer se a Polícia Militar possui competência para realizar abordagem e fiscalização de trânsito, inclusive para fins penais, independentemente de convênio específico com o município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A justa causa para a ação penal exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, nos termos do art. 395, III, do CPP, não se confundindo com a certeza necessária à condenação. 4.A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever adequadamente os fatos, circunstâncias, autoria e capitulação legal nos arts. 306, §2º, e 309 do CTB. 5.O conjunto probatório inicial é composto por auto de prisão em flagrante, depoimentos coerentes de policiais militares e registros audiovisuais que evidenciam sinais notórios de embriaguez, admitidos como meios de prova pelo art. 306, §2º, do CTB. 6.O art. 306 do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais clínicos, prova testemunhal e vídeo, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro para a configuração do delito. 7.A atuação da Polícia Militar decorre de situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP, e insere-se na atribuição constitucional de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública (CF/1988, art. 144, V). 8.O art. 7º do CTB inclui as Polícias Militares no Sistema Nacional de Trânsito, e os arts. 22 e 23 do CTB autorizam a atuação dos órgãos executivos estaduais e a celebração de convênios, tendo sido firmado convênio entre o DETRAN/BA e a Polícia Militar (Convênio nº 002/2022) com abrangência estadual. 9.A eventual ausência de convênio específico com o Município de Barreiras não afasta a legitimidade da atuação policial, sobretudo quando se trata de crime de trânsito e de situação de flagrante, não restrita a infrações administrativas de circulação, parada ou estacionamento. 10.As esferas administrativa e penal são independentes, de modo que a inexistência de auto de infração não constitui condição de procedibilidade da ação penal por crime de trânsito. 11.A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade da atuação da Polícia Militar na fiscalização de trânsito e a desnecessidade de autuação administrativa prévia para a persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12.Recurso provido, reformando a decisão de primeiro grau para receber a denúncia oferecida nos autos de nº 8011819-71.2024.8.05.0022 em desfavor de José Ailton Bispo Ferreira Junior, em todos os seus termos, consoante inteligência da Súmula 709 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, V; CPP, arts. 41, 301, 395, III, e 589; CTB, arts. 7º, 22, 23, 306, caput e §§ 1º e 2º, e 309; CP, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RSE nº 8009079-14.2022.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 18.08.2022, publ. 19.09.2024; TJ-BA, RSE nº 8001612-81.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 05.09.2023; Súmula 709 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8011819-71.2024.8.05.0022, em que figuram como recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como recorrido, JOSE AILTON BISPO FERREIRA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.